Tribunal: TJMT
Processo: 1037476-80.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037476-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n
º
20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4.
Sendo o ato administrativo que culminou na imposição da
multa
devidamente motivado, além de proferido no âmbito do devido processo administrativo, afigura-se descabida a sua anulação.

5. Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo,
decorrente de infração que
pertine
ao tempo de espera na fila do banco que não ocasionou ganho ao fornecedor e nem perda pecuniária ao consumidor
,
razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pel
o
Banco Bradesco S/A

contra a r. sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Ficais Estaduais 4.0
que, nos au
tos d
os Embargos à Execução Fiscal proposto
contra

Estado de Mato Grosso
,
que
julgou improcedente
a pretensão
inicial.

Inconformado, recorre
o
Embargante
, aduzindo, em apertada síntese,
que
o crédito de origem não-tributária
está prescrito, vez que a multa aplicada pelo Procon no ano de 2015, sendo o débito inscrito em dívida ativa somente em 2022, transcorrendo 07 anos
;
a nulidade do auto de infração e da multa aplicada, tendo em vista ter sido fundamentada em
Lei Municipal nº 4069/2001
, que não obriga as instituições financeiras nem a administração pública municipal;
ausência de motivação para multa aplicada no valor atual de R$ 457.460,76
o que motiva, alternativamente, sua redução.

Requer, ao final,
o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de

acolher a prejudicial de mérito quanto à incidência da prescrição, para resolver o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Eventualmente, reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal nº 4069/01, tendo em vista ter sido fundamentada em lei inconstitucional, que não obriga as instituições financeiras nem a Administração Pública Municipal, declarando a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada, ou, eventualmente, que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante.

O
apelad
o

não
apresentou c
o
ntrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo E
stado de Mato Grosso
em face de
Banco Bradesco S/A
, visando o recebimento do crédito no valor de R$
107.862,07

e
R$
303.876,53
inscrito na CDA n
º

2022586318 e
20
22586321
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON estadual, em razão
de extrapolar o prazo de espera na fila de atendimento ao caixa.

Inicialmente, a apelante alega que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração, que resultou na imposição da multa, e o ajuizamento da execução fiscal. Portanto, argumenta que a prescrição deve ser reconhecida e o processo extinto.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, o prazo prescricional das multas do PROCON é de 5 (cinco) anos e, em regra, tem como termo a quo a data do ato ou fato que a originou, como cito:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Assim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n
º
6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

Na obra Execução Fiscal Aplicada, a Procuradora da Fazenda Nacional
Marilei
Fortuna Godoy, ao tratar do tema dívida ativa não tributária, bem percebe esse ponto ao destacar:

“Conforme mencionado, há dispositivos materiais da LEF que somente são aplicáveis à cobrança de dívida ativa não tributária, já que os créditos tributários devem obediência ao CTN, como, por exemplo, ocorre com a regra que determina à suspensão da prescrição, definida no §3º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980. Como o tema prescrição só pode ser tratado por lei complementar (art. 143, III, ‘b’, da CF), a norma da LEF que regulamenta essa questão somente tem aplicabilidade aos créditos não tributários.” (Execução Fiscal Aplicada.
3º ed.
rev. atual. e
ampl
. Salvador:
JusPODIVM
, 2014. p, 30).

Igualmente, a jurisprudência tem trilhado esse mesmo caminho. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Em se tratando de execução fiscal, relativa
a
dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, §2º, da Lei 6.830/80, ou seja, ‘o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição’, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.

3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp n. 1279941. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 18-10-2011. Publicado em 24-10-2011).”

Consoante o acima exposto, aplicam-se os seguintes dispositivos da Lei n
º
6.830/1980:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...].

§3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...].

§2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...].

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...].

§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.” [sem destaque no original].

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA (INFRAÇÃO AMBIENTAL). PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DO CÔMPUTO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009,
DJe
08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010,
DJe
06/04/2010), ambos da relatoria do
em
. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." e b) "O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'." 2. No caso, com espeque no art. 485, V, do CPC/1973, o IBAMA propôs ação rescisória em que questiona o transcurso do prazo prescricional para a cobrança de multa por infração ambiental, ao argumento de que seu início se dá a partir "da data da constituição definitiva do crédito não tributário e não da data da notificação do débito do devedor", tendo sido violados os
arts
. 1º e 1º-A da Lei n. 9.873/1999. 3. A decisão rescindenda assentou que "é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932)", sendo que o Regional contou o prazo inicial da prescrição da data em que o autuado foi cientificado do indeferimento do primeiro dos dois recursos administrativos apresentados, em 08/03/1999, ambos dotados de efeito suspensivo, a teor dos
arts
. 128, § 2º, e 130, § 3º, do Decreto n. 6.514/2008. 4. Havendo o processo administrativo se ultimado em 17/02/2000 (de cuja decisão final o infrator, ora réu, teve ciência em 03/03/2000) e tendo sido o autuado notificado para pagar o valor da multa até 01/04/2000 - data após a qual a dívida poderia ser cobrada judicialmente -, não há que se falar em prescrição, porquanto proposto o executivo fiscal em 20/08/2004. 5. Pedido procedente.

(STJ - AR: 4928 RS 2012/0044321-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/09/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/10/2019)

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto da infração.

In
casu
, a instituição financeira
A
pelante foi intimada acerca da decisão extrajudicial que negou provimento ao recurso administrativo e recebeu o DAM para pagamento da multa em
25/05/2021
, sendo esse o termo
a quo
do prazo prescricional.

Com efeito, a execução fiscal n° 10
30458-08.2022.8.11.0041
foi proposta em 1
0/08/2022
e o despacho que ordenou a citação ocorreu em
28/08/2022
, ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial arguida.

MÉRITO

Pelo que consta dos autos, o PROCON constatou que o consumidor formulou denúncia em face do
E
mbargante, sustentando que
o mesmo
descumpriu o previsto na legislação consumerista, vez que o consumidor permaneceu na fila do caixa por prazo superior ao previsto na Lei (Auto de Infração nº
AI.2015.21.0001
), praticando as seguintes infrações:

“
INFRAÇÃO I - (...) a empresa ultrapassou o limite máximo do tempo legalmente estabelecido para o atendimento de consumidores presentes na fila dos caixas, contrariando o que dispõe os artigos 6º, IV e 20º,
§ 2º da Lei Federal nº 8.078/1990 c/c artigo 1º da Lei Municipal de Cuiabá nº 4069/2001 e artigo 1º parágrafo único, inciso I, do Decreto Municipal de Cuiabá
nº 4334/2005.”

Em razão de tal fato, foi lavrado o Auto de Infração nº
AI.2015.21.0001
, que, após processo administrativo, resultou na aplicação de multa de

R$
50.0
00
,00
(
cinquenta mil reais
), a qual foi inscrita em dívida ativa, com subsequente cobrança executiva (R$
411.738,60
)
, sendo a
CDA 2022586321, fato gerador 04/2013, no valor total de R$ 303.876
,53; e, CDA 2022586318, fato gerador 05/2015, no valor
atualizado
de R$ 107.862,07
, o que é
objeto da
insurgência recursal.

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

No caso, a questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa por violação de Lei protetiva do consumidor, já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim do: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRA APELAÇÃO – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA DEFICIENTE FÍSICOS E IDOSOS – INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTAUDAL N. 11.666/94 – APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS REGULAMENTADORAS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI INSTITUIDORA – APLICABILIDADE PLENA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PRIMEIRA APELAÇÃO NEGADA – SEGUNDA APELAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL –DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO VALOR APLICADO – IMPOSSIBLIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, II e 24, XIV, da CF/88, compete aos Estados legislar acerca da defesa e proteção do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, inclusive no que concerne ao consumo de serviços bancários. 2 – Constitucionalidade e aplicabilidade plena da Lei Estadual 11.666/1994, que determina a disponibilização de cadeiras de rodas aos deficientes físicos e idosos, para a facilitação do acesso aos edifícios públicos e estabelecimentos comerciais. 3. Malgrado se reconheça a competência do PROCON estadual para a fiscalização da qualidade do atendimento prestado pelo banco ao seu cliente consumidor, quer correntistas, quer o público em geral, coibindo as práticas abusivas, na forma do art. 39, VIII, do CDC, as sanções estabelecidas no art. 56, com os critérios do art. 57 do mesmo código, e Decreto 2.181/97, com a respectiva instrução normativa estadual, somente podem ser aplicadas em relação às infrações previstas na legislação consumerista. 4. Em se tratando de infração prevista em lei estadual específica, mister se faz a aplicação da sanção nela prevista, já que a lei estadual, editada dentro da esfera de competência legislativa do Estado, tem plena aplicabilidade. 5 – A arguição de questão de direito não alegada na inicial, nem discutida no processo, configura incabível inovação recursal. 6 – A impugnação genérica do réu, dos cálculos da dívida, sem a apresentação dos valores que consideram corretos, não aproveita ao devedor. 7 – Primeira e segunda apelações desprovidas.” Nas razões de apelo extremo, alega violação ao artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa administrativa quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Concluir de modo diverso demandaria a análise do Código de Defesa do Consumidor e Lei Estadual n. 11.666/1994. Nesse sentido, ARE 732.215, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/03/2013, assim ementado: “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
Ex
positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.” (STF - RE: 855154 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12/02/2015 PUBLIC 13/02/2015).

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o município é competente para legislar sobre os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras sediadas no município, por se tratar de matéria de interesse local, enquadrando-se na hipótese prevista pelo
A
rt.
30
,
I
, da
Constituição Federal
.

Em relação a processo administrativo, acerca da alegação de nulidade por ausência dos requisitos legais, deixo de acolher o argumento, vez que
o E
mbargante não trouxe documentos nesse sentido, visando sua comprovação.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera:
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela

Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”
.

Com relação ao valor da multa administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

Confira-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto 2.181/97:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Nesse contexto, forçoso concluir que o valor da penalidade administrativa deve levar em consideração os seguintes critérios: i) gravidade da infração;
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor e
iii
) condição econômica do fornecedor.

Nesse passo, dos documentos colacionados ao processo eletrônico verifica-se que se trata de infração que
pertine
ao tempo de espera na fila do banco que não ocasionou ganho ao fornecedor e nem perda pecuniária ao consumidor.

Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada em um único dia,
05/05/2015,
e por não haver ganho pecuniário para instituição financeira, tenho por bem reduzi-la para o valor de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, deve o recurso da instituição bancária merece
r
parcial provimento para que a multa aplicada seja reduzida para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, decorrente do Auto de Infração nº AI.2015.21.0001 (CDA 2022586318, fato gerador 05/2015, no valor atualizado de R$ 107.862,07),
objeto da sua insurgência recursal
.

Em derradeiro arremate, tem-se que, em relação aos honorários de sucumbência recursal, dispõe o art. 85, § 11º, do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Vale frisar, todavia, que há pertinência do arbitramento dos honorários de sucumbência recursal quando mantida a sentença, negando-se provimento ao recurso interposto ou quando inadmitido o recurso. Por outro lado, provido o recurso e reformada a sentença, inverte-se apenas a sucumbência, de modo que a parte outrora sucumbente (devedor dos honorários) passa a ser a vencedora (credor da verba honorária).

No caso versado, em razão da improcedência do pedido inicial, o magistrado de origem condenou o
A
utor/
A
pelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de
8
% do valor da
execução
.

No que concerne à sucumbência da parte
Embargante
, entendo que a sentença merece reparo. É que a fixação dos honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência. E, em razão disso, aquele que perder a causa tem o dever de pagar as custas e os honorários de advogado (art. 85, CPC/15).

Cotejando a pretensão deduzida na inicial e o parcial reconhecimento do direito do
Embargante
, conclui-se ter havido vitória do
Embargante
no percentual de
50
% (
cinquenta
por cento) e, lado outro, ter se sagrado exitosa o
Embargado
nos restantes
50
% (
cinquenta
por cento), notadamente por não se desconsiderar que embora reconhecido o direito à redução do valor da multa, certo é que o pleito quanto a anulação do ato administrativo foi
afastado
, o que fulmina parte do pedido.

Feitos tais apontamentos, fica fácil concluir que a divisão dos ônus sucumbenciais deve se dar no importe de
50
% (
cinquenta
por cento) em favor da parte
Embargante/Autora
e
50
% (
cinquenta
por cento) para o
Embargado
/Réu
, correspondendo efetivamente ao "quantum" da vitória/derrota dos litigantes.

Portanto, resta caracterizada a sucumbência recíproca, a justificar a distribuição dos ônus correspondentes de forma proporcional entre os litigantes.

Convém enfatizar, em situações em que há a derrota parcial de cada litigante, o CPC/15 assim apregoa:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nessa ordem de ideias,
inexorável
e lícito reconhecer a sucumbência recíproca entre os litigantes, de modo que compete a cada um o pagamento dos ônus sucumbenciais conforme os montantes acima especificamente estabelecidos (art. 86, CPC/15).

Convém ainda registrar, o
R
éu/
A
pelad
o
está isento do pagamento de custas processuais, nos termos d
a Lei nº 7.603/2001
.

Mediante tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, isso para REFORMAR EM PARTE a sentença, o que faço para reduzir o valor da multa fixada
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente do
Auto de Infração nº AI.2015.21.0001
(CDA 2022586318, fato gerador 05/2015, no valor atualizado de R$ 107.862,07)
.

Honorários de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, ficando o pagamento das custas judiciais distribuído na mesma proporção
, observada a isenção em relação ao Exequente,
ora Embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024